Tribunal: TJPA
Processo: 0131380-31.2015.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0131380-31.2015.8.14.0043

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

APELADO: MUNICIPIO DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE FÉRIAS DE 15 DIAS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE PROVIMENTO JUDICIAL GENÉRICO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No caso, conforme destacado pela sentença de piso, a parte autora não logrou êxito em demonstrar quais cargos os professores representados ocupam e/ou por quanto tempo, limitando-se a juntar apenas contracheques esporádicos. Impossibilidade de provimento judicial genérico.

2. Nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, competia ao autor comprovar o fato constitutivo do direito, devendo apresentar nos autos os documentos necessários e elementos probatórios suficientes a defesa de sua tese, aptos a provarem a existência dos fatos narrados, ônus que não se desincumbiu. Precedentes.

3. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SINTEPP – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE PORTEL.

Inconformado, o agravante alega que o PCCR da categoria da educação municipal de ensino de Portel – Lei 603/2011 prevê o direito a férias de 45 dias ao cargo de Professor, único cargo mencionado em todo o PCCR que faz jus ao gozo de férias.

Aduz que a previsão de férias de 30 dias para professor fora da função docente, como é a exemplo o diretor ou vice-diretor de escola, eis que está fora da sala de aula, ou seja, na função não docente.

Assevera sobre o equívoco patente, pois há um cargo e um direito: Professor, que no exercício da docência, ou seja, em sala de aula, está apto a receber férias de 45 dias e, portanto, o adicional de 1/3 sobre o total dessas férias, já o

exercente do cargo de professor, que por algum motivo não está exercendo a função docente, ou magistério, ou em sala de aula, recebe apenas os 30 dias.

Ante esses argumentos, requer o recebimento e provimento do presente recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão id. 12425129.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

No caso, conforme destacado pela sentença de piso, nos termos do art. 42 da Legislação Municipal n° 634/2001, as férias anuais dos professores municipais podem ser tanto de 45 (quarenta e cinco) dias, quanto de 30 (trinta) dias, dependendo do cargo que o professor ocupe.
In verbis:

“Art. 42- 0 período de férias anuais do titular de cargo da Carreira será de:

I - quarenta e cinco dias, para titular de cargo de Professor em função docente:

II - trinta dias, para titular de cargo de Professor no exercício de outras funções e para titular de cargo de Pedagogo.”

Nesse sentido, destacou o juízo de piso que:

“Entretanto, a parte autora não logrou êxito em demonstrar que cargos os professores ocupam e por quanto tempo ocupam, limitando-se a juntar apenas contracheques esporádicos referentes aos anos de 2008-2013, todos no mês de janeiro (fis. 101-107).” (Id. 2189647)

Com efeito, entendo escorreita a sentença ao empossar a perspectiva de que a parte autora não logrou êxito em demonstrar quais cargos os professores representados ocupam e/ou por quanto tempo, limitando-se a juntar apenas contracheques esporádicos, cingindo-se o pedido em pretensão genérica de pagamento de 1/3 de adicional sobre férias de 15 dias de janeiro, que nunca teria sido pago aos professores do município.

Em outras palavras, foi postulado o pagamento de “1/3 de adicional sobre férias de 15 dias de janeiro, a partir de janeiro de 2016, bem como aos anos vincendos”, de forma genérica a todos os professores, na presente ocasião substituídos pelo sindicato.

Ocorre que, repita-se, existem condições diferentes de concessão de férias na lei municipal dependendo do cargo que o professor ocupe, não observando-se a possibilidade de provimento judicial genérico nesse sentido, sem especificação do período a que se refere o direito e dos servidores abarcados pela decisão.

Conforme inclusive sedimentado pela jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, é ser incabível o reconhecimento de direito a partir de situação hipotética, contendo pedido genérico e abstrato, sem a delimitação de uma relação jurídica concreta, assim como já se pronunciou acerca da impossibilidade da eficácia de uma decisão ser condicionada ao cumprimento de determinado requisito pela parte autora, vez que caberia ao decisum reconhecer a existência ou inexistência do direito que se pede. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO JUDICIAL CERTO E DETERMINADO. DECISÃO JUDICIAL CONDICIONADA A EVENTO FUTURO E INCERTO. IMPOSSIBILIDADE.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III -
Consoante o art. 286, II, do Código de Processo Civil de 1973, embora não seja lícito ao litigante formular pedido incerto e/ou indeterminado, poderá apresentar, quando não lhe for possível determinar as consequências do ato ou do fato, pedido si. IV - O Superior Tribunal de Justiça, quando apreciou o cabimento de ação para discutir a complementação de aposentadoria, quando o autor ainda nem sequer se aposentou, entendeu pela impossibilidade de conhecimento do pedido, uma vez que a eficácia da decisão judicial não pode estar condicionada ao cumprimento desse ou daquele requisito pela parte, porquanto cabe à sentença reconhecer a existência ou inexistência do direito que se pede, cabendo aplicação da ratio decidendi ao caso em apreciação
. V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Honorários recursais. Não cabimento. VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1657675/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AÇÃO DECLARATÓRIA.
PRETENSÃO QUE ABRANGE RELAÇÕES JURÍDICAS FUTURAS. PEDIDO GENÉRICO E ABSTRATO. INVIABILIDADE.
TRIBUTÁRIO. ICMS. PEDIDO DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DECORRENTES DO MECANISMO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2
. A orientação desta Corte firmou-se no sentido do não cabimento da utilização da ação declaratória quando versar sobre situação hipotética ou futura, contendo pedido genérico e abstrato, sem a delimitação de uma relação jurídica concreta, ou seja, "a ação declaratória não consubstancia via adequada para obter-se pronunciamento judicial acerca da existência ou inexistência de relação jurídica genérica e abstrata, lastreada unicamente na interpretação em tese de dispositivo legal, sem que se indique a repercussão do provimento postulado na esfera jurídica da parte interessada" (REsp 1.041.079/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.11.2008).
3. Por outro lado, para se rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem e se reconhecer que não houve a formulação de "pedido indeterminado", é imprescindível o reexame de matéria de fato. No entanto, tal providência é obstada pelo disposto na Súmula 7/STJ. 4. A orientação da Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que, tratando-se de pedido de reconhecimento de créditos de ICMS decorrentes do mecanismo da não-cumulatividade, aplica-se a regra contida no art. 1º do Decreto 20.910/32, sendo, pois, o prazo quinquenal. Consequentemente, não há falar em aplicação do disposto no art. 168 do CTN. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1237508/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 23/08/2011)

Além disso, conforme destacado pela decisão recorrida, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, competia ao autor comprovar o fato constitutivo do direito, devendo apresentar nos autos os documentos necessários e elementos probatórios suficientes a defesa de sua tese, aptos a provarem a existência dos fatos narrados, ônus que não se desincumbiu.

A propósito, tem-se o entendimento desta Corte acerca do ônus da prova do autor:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNUS DA PROVA QUE CABE À AUTORA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1-
Na distribuição do ônus da prova, cada parte envolvida na demanda deve trazer à prestação jurisdicional invocada, os pressupostos fáticos do direito que pretende ver aplicado. Ausente a prova de suas alegações, impõe-se a improcedência da ação. 2- In casu, em face da do princípio do ônus da prova entre os litigantes, a autora caberia o ônus de provar e o fato constitutivo do seu direito; (art. 373, I do CPC
). 3- Ademais, a contrário sensu, aplica-se os ditames do art. 1.210, § 2º, do CC/2002, “Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.” Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido.

(3227008, 3227008, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Publicado em 2020-06-22)”

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DO CARGO POR INTERESSE DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE. ATO QUE SE DÁ EXCLUSIVAMENTE NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 50 DA LEI 5.810/91. PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS POR DESVIO DE FUNÇÃO. INDEVIDO.
NÃO COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DIVERSAS PELO SERVIDOR. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU
. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1-A questão em análise reside em verificar se o direito do Apelante à redistribuição do cargo e o direito ao pagamento de indenização correspondente à diferença remuneratórias, observando o limite da prescrição até os cinco anos anteriores à propositura da ação. 2-O Apelante foi admitido pela Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN, em 02/10/1973, consoante certidão de tempo de serviço (Num. 609198 - Pág. 9), ocupando o cargo de auxiliar de administração, a partir de 03.09.1991 (Num. 609194 - Pág. 13), tendo sido apresentado para exercer suas funções na Secretaria de Estado da Fazenda-SEFA em 1996, consoante ofício 063/96 da SETRAN (Num. 609193 - Pág. 6). 3-A redistribuição se encontra prevista no art. 50 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civil da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará (Lei Estadual n° 5.810/94) e corresponde ao deslocamento do servidor, com o respectivo cargo ou função, para o quadro de outro órgão ou entidade do mesmo Poder, sempre no interesse da Administração. A redistribuição será sempre de ofício, ouvidos os respectivos órgãos ou entidades interessadas na movimentação e dar-se-á exclusivamente para o ajustamento do quadro de pessoal às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. Referido dispositivo encontra parcial simetria com o art. 37 da Lei n° 8.112/90. 4-A redistribuição se destina, essencialmente, a atender às necessidades da Administração Pública, de forma que a existência de circunstâncias que importem o remanejamento de servidor para preservação dos serviços públicos permite à Administração dispor de seus servidores. Não obstante, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, competindo-lhe à análise dos aspectos de legalidade, não podendo averiguar a conveniência e oportunidade, a qual pertence e foi outorgado tão somente ao administrador público. Precedentes do STJ. 5-No que tange ao desvio de função, infere-se que sua vedação é albergada pelo art. 37, caput, da Constituição Federal, ante a determinação de que administração pública obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, dentre os demais incisos ao longo do artigo que tratam da matéria, sendo a prática do desvio funcional, uma ofensa também ao princípio da isonomia e proibição do enriquecimento ilícito do ente público, ante o fato do servidor que efetivamente exercer funções diversas que exigem remuneração mais valiosa, enquanto percebem remuneração inferior, fazendo jus a restituição da diferença de remuneração que teria recebido, caso fosse devidamente remunerado, em que pese não gerar direito ao reenquadramento de servidor. Precedentes do STF. Súmula 378-STJ.
6-Entretanto, o desvio de função alegado no presente caso pelo Apelante, não merece prosperar, pois o que se denota dos autos é que não há provas suficientes que levem a conclusão de sua ocorrência. 7-O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373 do CPC/15). Registra-se, ainda, que incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações (art. 434 do CPC/15), de modo que no presente caso o Apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à pretensão concernente ao desvio de função, pelo que não há como amparar o pleito, uma vez que dos documentos juntados aos autos, não é possível inferir que o apelante realizava funções diversas das relacionadas ao seu cargo, de forma que, não obstante constar nos autos imagem do portal do servidor no qual consta que o servidor tem função de gerente fazendário, tal documento, por si só, não comprova a existência de desvio de função
. 8-Os documentos concernentes ao uso do Sistema Integrado de Administração Tributária - SIAT (Num. 609194 - Pág. 14 e 609195) por si só, também não tem o condão de demonstrar as atribuições que competiam ao Apelante, não havendo como se depreender que de fato houve desvio de função. Em parecer, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo não provimento do recurso, adotando também o entendimento de que não restou demonstrado a existência de desvio de função pelo Apelante. Destarte, não há que se falar em direito ao pagamento de indenização das diferenças salariais pretendidas. 9-Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

(1142817, 1142817, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-11-12, Publicado em 2018-11-28)”

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 19/06/2023